Tribunal: TJDFT
Processo: 0727156-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727156-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO MIRANDA LIMA MUNIZ, PEDRO STUCCHI ALVES, DAVID CAIO ALVES RODRIGUES AGRAVADO: PAULO LUIZ DA SILVA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por DANILO MIRANDA LIMA MUNIZ e outros (credores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença no: 0701868-79.2023.8.07.0006 proposta pelo agravante em desfavor de PAULO LUIZ DA SILVA NUNES, indeferiu a expedição de ofícios à Superintendência da Polícia Federal do DF, ao Comando Geral da Policia Militar, e ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 11o Região, a fim de que informem se o executado possui materiais bélicos ou controlados. O preparo foi recolhido (ID 73653163) É o relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora